Tribunal: TJDFT
Processo: 0751446-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE URGÊNCIA NEGADA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na apreciação do ato de negativa do custeio de procedimento cirúrgico, ocorrida no período de carência do plano contratado, que somente foi obtido por meio de determinação judicial. 1.1. É necessário avaliar ainda a ocorrência de eventuais danos morais indenizáveis, bem como verificar se o valor da indenização por danos morais fixado pelo Juízo singular está correto.
2. A relação jurídica negocial entre o utente dos serviços e o plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o, ambos, do CDC. O enunciado no 608 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, ademais, dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nas situações de urgência ou emergência. Além disso o art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos e urgência e emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência.
4. No caso em análise a ocorrência de dano à esfera extrapatrimonial da demandante é evidente. Com efeito, o dano moral tem caráter in re ipsa.
5. Recurso conhecido e desprovido.